Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. SIMULAÇÃO. ART. 167, CC. AGIOTAGEM. QUEBRA DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. Constatado que as razões pertinentes à determinação de retorno das partes ao estado anterior não se mostraram suficientemente claras e poderiam ensejar interpretação em desacordo com o decidido, devem ser acolhidos os embargos de declaração para prestar esclarecimentos e aclarar o acórdão.
5. Embargos de declaração parcialmente providos. Sem efeitos infringentes.